Tribunal: STJ
Processo: 0050972-09.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073525 - CE(2026/0050972-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ANTONIO TEOFILO DOS SANTOS NETO
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INCABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE PEDIDO LIMINAR.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
que, em sede de
, deferiu pedido liminar para suspender ação penal em curso, até
habeas corpus
o julgamento definitivo do writ.
2. O agravante sustenta ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão de
pronúncia proferida pelas instâncias ordinárias, alegando que o conjunto probatório produzido na
investigação e na instrução processual demonstraria a plausibilidade da imputação, e requer a
revogação da liminar e o prosseguimento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão
monocrática que, fundamentadamente, defere pedido liminar em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça afirma o
não cabimento de agravo regimental contra decisão de relator que, de forma fundamentada,
defere ou indefere liminar em
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É incabível agravo regimental contra decisão monocrática que, de forma fundamentada,
defere ou indefere liminar em
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Não há dispositivos legais expressamente mencionados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
848.357/BA,
16.10.2023, DJe de 19.10.2023; STJ, , AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
736.914/PR,
Documento eletrônico VDA55946769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c40275b4-6803-464f-bbdd-931784d4973a

Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.05.2022, DJe de 23.05.2022; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1.040.898/RJ,
25/11/2025,
1/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/04/2026
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c40275b4-6803-464f-bbdd-931784d4973a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073525 - CE(2026/0050972-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ANTONIO TEOFILO DOS SANTOS NETO
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INCABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE PEDIDO LIMINAR.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
que, em sede de
, deferiu pedido liminar para suspender ação penal em curso, até
habeas corpus
o julgamento definitivo do writ.
2. O agravante sustenta ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão de
pronúncia proferida pelas instâncias ordinárias, alegando que o conjunto probatório produzido na
investigação e na instrução processual demonstraria a plausibilidade da imputação, e requer a
revogação da liminar e o prosseguimento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão
monocrática que, fundamentadamente, defere pedido liminar em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça afirma o
não cabimento de agravo regimental contra decisão de relator que, de forma fundamentada,
defere ou indefere liminar em
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55061578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: ada71a44-14cf-4472-93f1-d5984457422b

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É incabível agravo regimental contra decisão monocrática que, de forma fundamentada,
defere ou indefere liminar em
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Não há dispositivos legais expressamente mencionados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
848.357/BA,
16.10.2023, DJe de 19.10.2023; STJ, , AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
736.914/PR,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.05.2022, DJe de 23.05.2022; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1.040.898/RJ,
25/11/2025,
1/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra a decisão de fls. 73-76 (e-STJ), que deferiu o pedido liminar para
ESTADO DO CEARÁ
suspender a ação penal n. 0053068-63.2013.8.06.0001, até o julgamento definitivo do
.
writ
O agravante alega, em suma, ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
Aduz que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão de pronúncia proferida pelas instâncias
ordinárias.
Sustenta que as instâncias ordinárias reconheceram a presença dos requisitos da
pronúncia a partir do conjunto probatório produzido ao longo da investigação e da instrução
processual, o qual inclui depoimentos testemunhais, elementos informativos e circunstâncias
fáticas que apontam a plausibilidade da imputação.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado, com a consequente revogação da liminar anteriormente concedida e
o restabelecimento do regular prosseguimento da ação penal.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
"Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo
regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em
Documento eletrônico VDA55061578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: ada71a44-14cf-4472-93f1-d5984457422b

." (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
habeas corpus
848.357/BA,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
ROUBO

HABEAS
CORPUS
CIRCUNSTANCIADO POR DUAS VEZES E LATROCÍNIO TENTADO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. FALTA DE CABIMENTO DO
AGRAVO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. DECISÃO LIMINAR QUE
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido ser incabível
agravo regimental contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente,
Precedente.
pedido liminar.
2. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que
se indefere medida liminar em
, no qual se pretende a revisão
habeas corpus
dosimetria imposta ao paciente, uma vez que o pedido liminar se mostra
incompatível com o juízo antecipado e superficial, além de do pleito se confundir
com o mérito da impetração.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
736.914/PR,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
17/5/2022,
23/5/2022;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de não
ser cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que
motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus.
2. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a justificar o
deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado
constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica
análise pormenorizada dos autos, devendo ser analisada mais detalhadamente na
oportunidade de seu julgamento definitivo, após manifestação do Ministério Público
Federal - MPF.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
1.040.898/RJ,
julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
1/12/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: ada71a44-14cf-4472-93f1-d5984457422b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.073.525 / CE
Número Registro: 2026/0050972-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00530686320138060001 00542975820138060001 530686320138060001 542975820138060001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: ANTONIO TEOFILO DOS SANTOS NETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ANTONIO TEOFILO DOS SANTOS NETO
ADVOGADO : PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55914562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 22014e4c-3843-49da-b911-84074b1cdfad

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 22014e4c-3843-49da-b911-84074b1cdfad